Tribunal: TJDFT
Processo: 0752864-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752864-02.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS PACIENTE: IVAN CARLOS PEREIRA JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Thais Cristina Vinhal Ramos, OAB-DF 66.006, em favor de IVAN CARLOS PEREIRA JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por mantê-lo preso preventivamente na ação penal no 0722982-89.2023.8.07.0001 há mais de 190 dias, sem que seja encerrada a instrução processual, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e resistência. Sustenta, em síntese, que o acusado está preso preventivamente desde o dia 31/05/2023, sem que até o momento tenha tido um julgamento justo, o que configura constrangimento ilegal, uma vez que o caso não é complexo para justificar “tamanho atraso” no encerramento da instrução. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo de prisão cautelar não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Na espécie, os documentos que instruem os autos não revelam, com exatidão, a data de início da prisão preventiva do acusado, tampouco se houve reexame da necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, pelo órgão emissor da decisão, conforme previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, ou pedido de revogação da defesa indeferido. Verifica-se, contudo, pela ata de audiência anexada no Id 54353970, que a instrução processual foi encerrada em 13/07/2023, ficando pendente apenas a realização de Laudo Pericial, elaborado em 11/10/2023, conforme documento de Id 54353974. Nesse contexto, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no Enunciado da Súmula n. 52, do STJ. Por ora, portanto, ausentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR